Tribunal: TJES
Processo: 5014165-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014165-27.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ROSILDA DAS GRACAS NAPOLEAO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014165-27.2022.808.0024

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDO: ROSILDA DAS GRAÇAS NAPOLEÃO DOS SANTOS

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. MEIO DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de declaração de inexistência de débito c/c com indenização de danos morais. Narra a autora que constatou descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimos que sustenta não ter contratado. Pleiteou a declaração da nulidade dos contratos, abstenção da realização dos descontos, restituição em dobro, que o nome da autora não seja inscrito nos órgãos de proteção de crédito, além de indenização por danos morais.

Pedido de tutela antecipada deferida (Id 4536125).

Em sede de contestação (Id 4536501), a requerida suscita a ausência do interesse de agir, a incompetência do juizado especial cível para processar e julgar a demanda, e no mérito alega que o contrato foi formulado e que não existe qualquer irregularidade na contratação. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4536523) resolveu a lide nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº: 5014165-27.2022.8.08.0024
de Requerente: ROSILDA DAS GRACAS NAPOLEAO DOS SANTOS e Requerida: BANCO PAN S.A.
CONFIRMO A LIMINAR
ao seu tempo proferida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a)
DECLARO
a nulidade e, consequente, inexistência de débito materializado no contrato de empréstimo consignado de nº 351363203-8; n° 351362898-6; n° 350694177-6; n° 345117485-2 registrado junto ao benefício previdenciário da autora sob o nº 704841185;

b)
CONDENO
o banco requerido: BANCO PAN S.A. ao pagamento da repetição em dobro do indébito, no importe total de R$ 10.321,76 (dez mil e trezentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento, além de outras parcelas porventura descontadas, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

c)
CONDENO
o banco requerido: BANCO PAN S.A. a pagar a parte autora ROSILDA DAS GRACAS NAPOLEAO DOS SANTOS danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso Inominado (ID 4536530). Em suas razões, alega regularidade da contratação; afirma a semelhança entre o documento de identificação da autora e a foto digital. Aduz a validade do contrato digital e o valor foi creditado na conta da autora. Afirma a ausência de requisitos para arbitramento dos danos morais. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais, além da restituição simples e compensação de valores.

Em sede de contrarrazões (ID. 4536545), a autora alega que a biometria facial do Recorrente é falha. Requer a manutenção na sentença de primeiro grau.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ademais, ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, com utilização de biometria facial, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

Versa na hipótese, responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo sentenciante e, com fulcro na teoria do risco da atividade, o banco recorrente deve se responsabilizar pela situação avençada.

Assim, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.

Portanto, diante da ausência de má-fé, ouso em discordar do juízo de piso quanto à forma da restituição dos valores, bem como acato a compensação de valores, motivo pelo qual, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

Ademais, quanto ao pedido de devolução do valor depositado em favor da Recorrida, por meio da compensação de valores, entendo que assiste razão ao recorrente, uma vez que restou incontroverso o depósito da quantia de R$ 1.656,76 referente ao contrato 35064177, R$ 2.497,53, referente ao contrato 345117485, R$ 1.185,61, referente ao contrato 351362898 e R$ 84,03 referente ao contrato 35-363203, em conta de titularidade a autora, que devem ser restituídos ao banco.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados e da negativação indevida do nome da autora. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação,
DETERMINO
a devolução ao banco dos valores no montante de R$ 1.656,76, R$ 2.497,53, R$ 1.185,61 e R$ 84,03, depositados em conta de titularidade da autora, na forma de compensação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)